Tribunal: CARF
Processo: 14041.000560/2007-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000560/2007-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.811 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
FLAMINGO HOTÉIS E TURISMO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2001 a 29/05/2006
MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FATOS
GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DEIXAR DE
LANÇAR
EM
TÍTULOS
PRÓPRIOS
DA
CONTABILIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Constitui infração à legislação tributária, punível com sanção pecuniária, a
empresa deixar de lançar mensalmente em títulos próprios da sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias. Inexiste subsunção do fato à norma de
incidência da penalidade quando da contabilização pela empresa de pagamento
à pessoa jurídica pela aquisição de materiais em conta específica destinada ao
registro da prestação de serviços por pessoa física.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000560/2007-77
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.811 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000560/2007-77

Relatório
Cuida-se de recurso de voluntário interposto em face da decisão da 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSA), por meio do
Acórdão no 03-27.764, de 06/11/2008, cujo dispositivo considerou procedente o lançamento,
mantendo a exigência do crédito tributário (fls. 49/57):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 13/07/2007
DEIXAR DE LANÇAR EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA CONTABILIDADE.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Determina a lavratura de auto-de-infração deixar a empresa de lançar em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os
totais recolhidos.
No caso de descumprimento de obrigação acessória sujeita a multa única (independente
do número de competências nas quais a infração foi cometida), se em relação a parte
dessas competências tiver decaído o direito da Fazenda de efetuar o lançamento, mas
permanecer em relação a pelo menos uma competência não atingida pela decadência,
mantém-se a multa aplicada.
Lançamento Precedente
Extrai-se do Relatório Fiscal que foi aplicada multa pelo descumprimento de
obrigação acessória, através do Auto de Infração (AI) no 37.108.811-9, por deixar a empresa de
lançar mensalmente em títulos próprios da sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias (fls. 02/06, 17/20 e 21/22).
A infração tributária tem previsão legal no inciso II do art. 32 da Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991, com multa estipulada na alínea “a” do inciso II do art. 283 do Regulamento
da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999.
Lavrou-se o auto de infração pelo descumprimento de obrigação acessória no
Código de Fundamentação Legal - CFL 34.
A ciência da autuação se deu em 13/07/2007, com apresentação de impugnação
pelo sujeito passivo (fls. 02 e 38/43).
Intimada por via postal em 09/12/2008 da decisão do colegiado de primeira
instância, a recorrente apresentou recurso voluntário no dia 17/12/2008, conforme data do
carimbo de protocolo, no qual reitera os argumentos de fato e direito de sua impugnação, a
seguir resumidos (fls. 58/59 e 60/66):
(i) o auto de infração não é claro na descrição dos fatos
nem nos critérios utilizados para a aplicação da penalidade, o
que acarreta cerceamento do direito de defesa e provoca a
nulidade do lançamento;
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.811 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000560/2007-77

(ii) a multa foi aplicada originalmente para períodos
decadentes da obrigação principal; logo é evidente que a
penalidade, que é acessória, deve ser também extinta;
(iii) os mesmos fatos imputados ao contribuinte foram
objeto de outros autos de infração, de sorte que não pode haver
duas penalizações pelo mesmo fato gerador;
(iv) no caso de infrações continuadas, como ora se cuida,
as quais envolvem o mesmo fato, aplica-se uma única
penalidade; e
(v) é desprovida de amparo legal a autuação com base na
compra de equipamentos de pessoa jurídica, porque os fatos
narrados não correspondem à tipicidade descrita para a
incidência da penalidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Mérito
Segundo o relato fiscal, a empresa deixou de lançar mensalmente em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, descumprindo obrigação acessória prevista em lei (fls. 17/20).
Confira-se a redação do inciso II do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, que reproduz
a norma jurídica infringida:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;
(...)
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.811 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000560/2007-77

A infração tributária restou caracterizada em duas situações após o exame da
escrituração contábil da empresa (fls. 17):
(...)
2. Os fatos geradores de contribuições sociais não contabilizados em títulos próprios
pela empresa autuada referem-se as remunerações pagas aos sócios, contabilizadas a
debito da conta 2040006000000000 – Adiantamento para aumento de capital e a crédito
das contas 1000000000000000 - Caixa ou 1010009000000000 ~ Banco de Brasília -
S/A.
(...)
4. Foram encontradas, também, lançamentos relativos a compra de equipamentos na
conta 7000623000000000 - Serviços Prestados - PF, conforme comprovantes em anexo,
(folhas 23 a 25).
(...)
Na primeira delas, a fiscalização considerou os valores identificados em conta
contábil de adiantamento para aumento de capital, referentes às competências 09/2001 e
11/2001, como remunerações pagas aos sócios da empresa, uma vez que não comprovada a
natureza não salarial.
Além da penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória, a falta de
recolhimento sobre os valores da contabilidade deu origem ao lançamento das contribuições
previdenciárias, por meio da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) no
37.108.816-0, integrante do Processo no 14041.000566/2007-44.
No contencioso administrativo fiscal, haja vista a ciência em 13/07/2007, foi
reconhecida a decadência do lançamento da obrigação principal, com fulcro no § 4o do art. 150
do Código Tributário Nacional (CTN). Operou-se a decadência de todo o crédito tributário da
obrigação principal, nas competências 09/2001 e 11/2001, a título de remunerações pagas aos
sócios.
Por outro lado, para efeito da decadência da multa por descumprimento de
obrigação acessória previdenciária, a avaliação é feita sempre com base no inciso I do art. 173 do
CTN, independentemente do critério de contagem utilizado na decadência da obrigação principal
(Súmula CARF no 148).
Do mesmo modo, resta fulminado pela decadência o descumprimento da
obrigação acessória nas competências 09/2001 e 11/2001, nos termos do inciso I do art. 173 do
CTN. Aqui como lá a ciência do lançamento fiscal se deu no dia 13/07/2007.
O valor da sanção pecuniária para o ilícito é único e indivisível, isto é,
desvinculado do número de infrações verificadas no período de autuação. Daí porque a
decadência dos meses de 09/2001 e 11/2001 não produz efeitos sobre a multa aplicada pela
fiscalização.
À vista disso, persiste a necessidade de análise dos fatos não abrangidos pela
decadência tributária, ou seja, a falta de registro em títulos próprios da contabilidade, na
competência 05/2006, em relação à aquisição de equipamentos na conta 7000623000000000 -
Serviços Prestados - PF (fls 24/26).
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.811 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000560/2007-77

Pois bem. É imprescindível para configurar a infração a falta de lançamento em
títulos próprios da contabilidade da empresa no que diz respeito aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
A infração se materializa a partir da identificação de registro contábil de fato
jurídico vinculado às contribuições previdenciárias processado em título inapropriado da
contabilidade da empresa. É a hipótese, por exemplo, de conta do livro diário utilizada para
abrigar, indistintamente, pagamentos a pessoas físicas e jurídicas pela prestação de serviços à
empresa.
No caso em apreço, não há subsunção do fato à norma de incidência da
penalidade, uma vez que a empresa adotou para o lançamento dos fatos geradores das
contribuições previdenciárias incidentes sobre a prestação de serviços de contribuintes
individuais uma conta contábil específica, adequadamente identificada como “conta
7000623000000000 - Serviços Prestados – PF”.
Muito provavelmente por conta de equívoco na interpretação do suporte
documental, a empresa incluiu operação vinculada à aquisição de material da Thermo Mix
Sistemas Inteligentes Ltda nessa mesma conta contábil.
Não há dúvidas que o lançamento nos moldes em que efetivado pela empresa é
contrário às normas regulamentares que dispõem sobre a escrituração contábil, segundo a
natureza da operação. Todavia, o erro no registro contábil não se amolda à tipicidade exigida
para a conduta punível com a sanção pecuniária a que alude o inciso II do art. 32 da Lei no 8.212,
de 1991, c/c a alínea “a” do inciso II do art. 283 do RPS.
Para a decisão de piso a conduta do sujeito passivo acarretou dificuldades para a
fiscalização apurar o montante exato das contribuições previdenciárias incidentes sobre o
trabalho prestado pelos contribuintes individuais.
De fato, é possível que tenha havido algum contratempo. Mesmo assim, não
transforma a deficiência na contabilidade da empresa na hipótese prevista pelo legislador para a
imposição da multa fiscal pelo descumprimento da obrigação acessória.
Em verdade, a conduta da empresa consistiu no registro de fato jurídico que
escapa à incidência de contribuições previdenciárias em conta imprópria da sua contabilidade,
destinada a reconhecer despesas com a prestação de serviços por pessoas físicas.
É absolutamente diferente do lançamento de fatos geradores de contribuições
previdenciárias em títulos impróprios da mesma escrituração contábil, postura que acaba
atrapalhando indubitavelmente a execução do procedimento fiscal de verificação do
cumprimento das obrigações tributárias.
A propósito, o registro de compra de material na conta contábil destinada ao
lançamento de serviços de pessoas físicas apenas atraiu para a empresa o ônus probatório, na
medida em que teve de comprovar que o pagamento não correspondia a fato gerador de
obrigação previdenciária.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.811 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000560/2007-77

Deixo de analisar os demais argumentos do recurso voluntário contra a pretensão
fiscal e o acórdão de primeira instância, por absoluta desnecessidade para o deslinde do feito
administrativo.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO
para tornar insubsistente o auto de infração.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital